Tribunal: TJMT
Processo: 1016329-87.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016329-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVANTE), J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (AGRAVADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO RAMALHO FORIN - CPF: 008.336.551-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY MAURMANN CAMPOS FORIN - CPF: 007.640.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – CAUÇÃO – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, ou seja, da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da caução suficiente.

Presentes os pressupostos, deve ser concedido o
efeito suspensivo aos embargos à execução em relação ao devedor principal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016329-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: J A R FORIN & FORIN LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
AL5 S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento
, de decisão que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por
JAR FORIN & FORIN LTDA.-ME
.

Explica que ajuizou em face do agravado, Ação de Execução por Quantia Certa n. 1008022-67.2022.8.11.0037, lastreada em Cédula de Crédito Bancário n. 00037661-000-0, vencida em 30/08/2022.

Aduz que foram opostos Embargos à Execução, nos quais o devedor embargante ofertou em caução real o imóvel com matrícula n. 4.971 do CRI de Paranatinga, sendo deferido o efeito suspensivo.

Alega, no entanto, que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem cunho extraordinário e, no caso, não foram preenchidos os requisitos, porquanto ausente fundamentação satisfatória.

Realça que o único fundamento para respaldar a atribuição do efeito suspensivo foi o perigo da demora consubstanciado no risco da penhora e expropriação de bens no bojo da execução.

Pondera que caso acolhido os pedidos formulados nos embargos à execução que possam gerar prejuízos à executada, caberá ao credor ressarci-la, nos termos do art. 776 do CPC.

Sustenta, de outra via, que a decisão agravada está desprovida de fundamentação.

Pontua que foi apresentada certidão do imóvel garantidor, desatualizada, de maneira que, solicitada a certidão atualizada, identificou-se a averbação de hipoteca cedular de 1º grau, sem concorrência de terceiros, no valor de R$ 721.968,32, em garantia também de Cédula de Crédito Bancário, que tem por credor o Banco do Brasil S.A..

Ressalta, assim, que o imóvel ofertado não é suficiente a garantir a execução, porque não remanesce saldo suficiente para adimplir seu crédito.

Requer em antecipação de tutela, a suspensão da decisão agravada para que seja dado prosseguimento a ação de execução. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para indeferir o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Efeito suspensivo indeferido (id. 175478168).

Contraminuta (id 176548206). Alega que a relevância da fundamentação encontra-se devidamente demonstrada nos Embargos à Execução, em particular no que toca ao excesso de execução pela cobrança de tarifas abusivas e descompassada em relação a taxa média de mercado. Rebate que a avaliação do imóvel dado em caução é superior ao título executado e eventual débito proveniente de hipoteca. Aduz, por fim, que a decisão encontra-se devidamente fundamentada. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que deferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Trata-se de Embargos à Execução nos quais a devedora embargante sustenta a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, bem como da capitalização dos juros sem a contratação expressa, e a nulidade da cumulação da comissão de permanência com quaisquer outros encargos, além de sua limitação a taxa média de mercado, e ainda, a nulidade da cobrança de tarifa de abertura de crédito no valor de R$ 42.000,00.

Pleiteado o efeito suspensivo, ofertou em caução o imóvel com matrícula n. 4.971 do CRI de Paranatinga.

O Juízo entendeu em conceder o pedido, porquanto garantida a execução, nos seguintes termos:

“...

Se tempestivos, RECEBO-OS, com efeito suspensivo da execução, por estarem presentes às hipóteses legais, conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil.

É cediço que os embargos devem ser recebidos, em regra, sem efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 919, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.”

§1° O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

No caso dos autos, verifico que a parte embargante ofertou em garantia a penhora do imóvel representado pela matrícula nº 4.971 do CRI de Paranatinga/MT avaliado em R$ 2.608.101,60 (dois milhões seiscentos e oito mil cento e um reais e sessenta centavos), de modo que se encontra garantida a execução.

Expeça-se termo de caução do imóvel ofertado.

Pois bem. O art. 919 do CPC dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução.

Excepcionalmente é deferido quando o juiz verificar os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida (§ 1º).

Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1º). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).”
(Novo Código de Processo Civil Anotado, 20ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016)

No caso, embora concisa, a decisão agravada entendeu ser a hipótese de concessão do efeito suspensivo postulado, realçando a oferta da caução, de maneira que se afasta a alegação de ausência de fundamentação.

Por sua vez, em exame dos elementos constantes nos autos, após análise sumária e não exauriente verifica-se que as razões dos embargos à execução são relevantes quanto ao excesso de execução. Chama atenção, em particular, a cobrança de tarifa de abertura de crédito no valor de R$ 42.000,00 e nesse ponto,
a 2ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua cobrança.

Nesse contexto, além da probabilidade do direito, igualmente se verifica o perigo de dano, haja vista que há risco da marcha processual resultar em cobrança e expropriações indevidas.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – REQUISITOS DA TUTELA SUFICIENTEMENTE ATENDIDOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DO IMÓVEL OBJETO DA EXECUÇÃO – GARANTIA DO JUÍZO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, ou seja, da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Além da
probabilidade do direito, igualmente se verifica o perigo de dano, uma vez que há risco da marcha da execução resultar em cobrança e em expropriações indevidas.

III - O próprio imóvel, objeto da lide, foi dado em garantia do juízo, restando assim, suficientemente atendidos os requisitos da tutela judicial, que atribuiu
efeito suspensivo aos embargos.

(N.U 1003426-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO – DEMONSTRADO – ART. 919, §1º, CPC – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante,
probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e que esteja garantida a execução. Presentes os pressupostos, deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução em relação ao devedor principal.
(N.U 1003206-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Já, quanto ao imóvel ofertado em caução, a princípio, o valor de avaliação suplanta ao crédito executado. Por sua vez, quanto à alegação de que a matrícula do imóvel está desatualizada ou não tem aptidão para servir de caução, é matéria que demanda o exame, por primeiro, pelo Juízo, sob pena de supressão de instância.

Desta feita, não há motivos justificadores para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023